Tribunal: TJMT
Processo: 1028978-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028978-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES REALIZADAS SOB DIFERIMENTO. INDÍCIOS DE TRIANGULAÇÃO IRREGULAR. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADEQUAÇÃO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de nulidade de débito fiscal, proposta com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração, e viabilizar a emissão de certidão negativa de débitos estaduais, a fim de preservar a continuidade da atividade econômica da agravante, produtora rural.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial:

(i) a existência de prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário;

(ii) a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito com a simples oferta de bem móvel como garantia;

(iii) a viabilidade de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa diante da existência de outros débitos fiscais pendentes.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A agravante alega ter realizado operações regulares de venda de grãos sob regime de diferimento do ICMS, com respaldo documental e prática usual no setor, afirmando que os pagamentos efetuados por terceiros decorreram de relação contratual legítima.

5.

Contudo, o lançamento fiscal impugnado tem como fundamento apuração administrativa que identificou triangulação simulada, interposição fictícia de pessoas jurídicas e ausência de vínculo entre os pagadores e os destinatários das notas fiscais, caracterizando inidoneidade da operação.

6.

A documentação apresentada, ao menos por ora, não se mostra suficiente para elidir a presunção de legitimidade do crédito tributário, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca. A jurisprudência do TJMT reconhece a legitimidade da exigência fiscal na hipótese de desvio da finalidade do diferimento e ausência de comprovação da entrega da mercadoria ao destinatário formal.

7.

Quanto ao periculum in mora, a alegação de necessidade de obtenção de certidão negativa para continuidade da atividade econômica, embora relevante, não supre a ausência da probabilidade do direito.

8.

A oferta de bem móvel não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento firmado na Súmula 112 do STJ, que exige o depósito integral em dinheiro para a concessão da suspensão.

9.

Ademais, a agravante possui outros débitos em aberto, o que inviabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

10.

Considerando o conjunto probatório até o momento disponível e a necessidade de ulterior dilação probatória para melhor apuração dos fatos, mostra-se adequada a manutenção da higidez do lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige prova robusta da regularidade das operações comerciais ou, nos termos da Súmula 112 do STJ, o depósito integral em dinheiro. A mera oferta de bem móvel como garantia não afasta a exigibilidade fiscal, tampouco viabiliza a emissão de certidão negativa, especialmente diante da existência de outros débitos pendentes.”

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1000070-09.2023.8.11.0035, relator Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Nulidade de Débito Fiscal n. 1066554-17.2025.8.11.0041; proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 1413290006520191241, bem como de viabilizar a expedição de certidão negativa de débitos fiscais.

Aduz que a agravante, na qualidade de produtora rural, celebrou regularmente contratos de compra e venda de produtos agrícolas com as empresas Coperglobal – Cooperativa de Produtores de Algodão, Multi Agro Commodities, Agropecuária Itaúna, Catelli e Alcantara Ltda. e Dinâmica Agrocotton Eireli, tendo os produtos sido devidamente entregues aos respectivos destinatários e acobertados por notas fiscais idôneas, emitidas por meio do sistema oficial do fisco estadual, sem qualquer vício formal, erro de preenchimento ou rasura que pudesse comprometer sua validade ou regularidade tributária.

Assevera que, à época da emissão das notas fiscais objeto do procedimento fiscal, as empresas destinatárias dos produtos encontravam-se regularmente inscritas junto à SEFAZ/MT, com situação cadastral ativa e regularidade fiscal comprovada mediante apresentação de Certidões Negativas de Débitos válidas, inexistindo qualquer indicativo de irregularidade ou indício de que se trata-se de empresas de “
fachada
”.

Afirma que a operação fiscal da agravante foi feita com o diferimento do ICMS, portanto sem incidência desse imposto, que desloca a sua exigência para terceiros, que assim passa a ser recolhido pelos compradores, mediante substituição tributária antecedente nas entradas, ou pelos destinatários, mediante substituição tributária subsequente nas saídas, de modo que nas notas fiscais emitidas pela agravante não há destaque do referido imposto, o que impossibilita ao destinatário o aproveitamento de qualquer tipo de crédito.

Argumenta que a denominada Operação “Crédito Podre” tem por finalidade apurar a utilização indevida de créditos fiscais ilegítimos, indevidamente escriturados nos sistemas PAC/PUC – plataformas estas de uso exclusivo da Administração Tributária –, e que, no âmbito do procedimento administrativo fiscal instaurado, não há qualquer indicação ou evidência de que tais créditos tenham sido utilizados nas operações realizadas pela agravante.

Sustenta que o eventual envolvimento das empresas destinatárias em ilícitos tributários, posteriormente apurados pela fiscalização estadual, não é, por si só, suficiente para infirmar a legalidade das operações fiscais realizadas pela agravante, tampouco para imputar-lhe responsabilidade tributária, ressaltando que a legislação tributária, tanto em âmbito federal quanto estadual, não veda o pagamento das aquisições por terceiros, tampouco proíbe que o contratante determine a remessa dos produtos adquiridos a destinatários diversos, tratando-se de cláusulas lícitas, usuais no âmbito das relações negociais do setor agrícola, amplamente amparadas pelo direito privado.

Alega que, não obstante a inexistência de exigência legal de garantia do juízo para a concessão de tutela provisória voltada à suspensão de exigibilidade de crédito fiscal ainda não inscrito em dívida ativa, a agravante, por cautela, ofertou bem móvel consistente em colheitadeira de algodão modelo CP690, chassi n. 1NOC690PVJ3070135, avaliada por laudo técnico no montante de R$ 4.864.074,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil e setenta e quatro reais), valor suficiente para assegurar a integral satisfação do crédito tributário em caso de eventual reversão da medida ou improcedência da ação, afastando, assim, qualquer risco de lesão ao erário estadual.

Requer o deferimento da antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 1413290006520191241, bem como de viabilizar a expedição de certidão negativa de débitos fiscais.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 310134851.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do agravo, alegando regularidade da atuação fiscal; presunção de legitimidade do crédito e ausência de prova em contrário pelo contribuinte; indícios de triangulação e pagamentos por terceiros, que afastam o diferimento; e impossibilidade de emissão de CPEN devido à existência de outras CDAs pendentes, sendo o débito destes autos apenas suspenso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID 316713381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante, produtora rural, insurge-se contra decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender crédito tributário e permitir a emissão de certidão negativa de débitos fiscais. Alega que realizou vendas regulares sob diferimento do ICMS, sem vínculo com fraudes apuradas na Operação “Crédito Podre”, e que não pode ser responsabilizada por atos de terceiros.

A
Ação de Nulidade de Débito Fiscal foi proposta por
Silvana Maria Vizzoto Varnier
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, requerendo tutela antecipada para suspender a exigência fiscal da NAI no 141329000652019124 - no valor de R$ 2.504.493,83 -, viabilizar a emissão de certidão negativa de débitos estaduais e preservar a continuidade de suas atividades.

Contudo, o Juízo
a quo

entendeu que:

·

A autora
não comprovou a regularidade das operações, uma vez que os pagamentos foram realizados por terceiros alheios às notas fiscais
, o que caracteriza triangulação irregular e justificou a interrupção do diferimento do ICMS (art. 580, III, do RICMS/MT);

·

O crédito tributário goza de presunção de legitimidade
, não afastada por prova inequívoca;

·

O perigo de dano (periculum in mora) foi afastado, pois a autora ajuizou a ação apenas em 2025, embora os fatos tenham ocorrido entre 2015 e 2017 e lavrado a NAI em 2019, o que indica ausência de urgência;

·

A colheitadeira ofertada como garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da Súmula 112/STJ, que exige depósito integral em dinheiro;

·

Tampouco permite a expedição de certidão de regularidade fiscal, que, segundo jurisprudência consolidada, exige fiança bancária ou seguro garantia, conforme a Lei de Execução Fiscal.

Diante disso, o pedido de tutela antecipada foi indeferido.

O recurso deve ser desprovido.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise da probabilidade do direito demanda o exame do conteúdo da notificação de lançamento questionada, da natureza das operações realizadas e das provas apresentadas pela parte agravante com o intuito de afastar a presunção de legitimidade do crédito fiscal.

No caso, a agravante afirma que as operações foram acobertadas por notas fiscais legítimas, emitidas para empresas então regulares, que os pagamentos foram realizados por terceiros com respaldo contratual, e que agiu de boa-fé, conforme prática usual do setor.

Ocorre que o lançamento impugnado se fundamenta em investigação que apontou a ocorrência de triangulação simulada e pagamentos efetuados por terceiros sem vínculo direto com os destinatários das notas fiscais. Consta dos autos originários que a agravante foi intimada a comprovar a efetiva realização das operações, tendo apresentado documentação considerada insuficiente pela autoridade fiscal, a qual identificou elementos indicativos de interposição fictícia de pessoas jurídicas.

De acordo com a jurisprudência do TJMT, na ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias ao destinatário indicado ou da vinculação entre o pagador e a operação registrada, é legítima a interrupção do diferimento do ICMS, com a atribuição da responsabilidade tributária ao emitente da nota fiscal.

Neste sentido:

“3. O diferimento do ICMS é interrompido quando a operação é desacompanhada de documentação fiscal idônea ou quando se constata a inidoneidade do destinatário, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

4.
Os comprovantes de pagamento apresentados não demonstram vínculo com a empresa destinatária formal, sendo realizados por terceiros não identificados
como sócios ou representantes legais da JS Comércio e Representações Eireli.

5.
A documentação fiscal apresentada (notas fiscais e recibos de pagamento) não comprova de forma inequívoca a efetiva entrega das mercadorias ao destinatário indicado
.

6. A responsabilidade pelo recolhimento do tributo, nas hipóteses de interrupção do diferimento, prescinde de demonstração de dolo ou má-fé, bastando a infração à legislação tributária, nos termos do art. 136 do CTN.

7. A jurisprudência consolidada do TJMT exige prova robusta da regularidade da operação em casos de operação com empresas consideradas inidôneas, o que não se verifica no presente caso. (...)

8. Recurso não provido. (N.U 1000070-09.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Ademais, o crédito tributário é constituído por ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca. No caso em exame, a documentação até o momento apresentada não se mostra apta a infirmar tal presunção, tampouco a desconstituir os elementos fáticos apurados pela fiscalização.

Dessa forma, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito alegado.

Quanto ao
periculum in mora
, embora a agravante alegue necessitar da certidão negativa para manter-se regular perante o fisco e assegurar a continuidade de sua atividade econômica, tal argumento, por si só, não justifica a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da ausência de probabilidade do direito.

No tocante à oferta de bem móvel (colheitadeira) como garantia, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exigibilidade do crédito tributário somente se suspende mediante depósito integral em dinheiro, conforme dispõe a Súmula 112 do STJ.

Admite-se, contudo, a oferta de bens como garantia exclusivamente para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), desde que observados os requisitos dos arts. 9o, III, e 11 da Lei no 6.830/80. No entanto, conforme consta das contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública, a agravante possui outras pendências fiscais, relativas a distintos fatos geradores (nos 2025490357 e 2020567577), o que inviabiliza a emissão da CPEN pretendida (ID 314711377 – pág. 3).

Assim, o bem ofertado não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito, tampouco é viável a expedição da certidão requerida, razão pela qual não merece reparo a decisão agravada nesse ponto.

Considerando o conjunto probatório disponível até o momento e o estágio inicial da instrução, revela-se adequada e proporcional a preservação da higidez do ato administrativo até ulterior dilação probatória.

Não se ignora a importância da atividade econômica exercida pela agravante, tampouco os eventuais prejuízos decorrentes da manutenção da exigibilidade do crédito. Todavia, tais circunstâncias, isoladamente, não autorizam o afastamento dos critérios legais exigidos para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Revogo a decisão de ID 310134851.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025